Tribunal: TJSP
Processo: 2205214-61.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – Arbitramento em valor superior ao proposto pela perita – Impossibilidade – Necessidade de redução ao montante proposto - Honorários periciais propostos de modo adequado e razoável ao trabalho a ser realizado – Decisão reformada – Agravo de Instrumento provido.